Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-95.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005437-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE AUTODEFESA QUE AFASTE A CONDUTA DELITIVA – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA À INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 195 DO CTB – RÉU QUE NÃO ACATOU ORDEM DE PARADA EMANADA POR AGENTE PÚBLICO EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO – NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO IDÔNEA DE AUTODEFESA QUE JUSTIFICASSE A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DECORRÊNCIA DA POSSE DO BEM PRODUTO DE CRIME – NÃO COMPROVADO O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E NEM EVENTUAL BOA-FÉ –

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DIRETO DO AGENTE – 3. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DE FORMA NEGATIVA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – 4. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘J’, DO CP – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA A PRÁTICA DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo; tal conduta não se amolda à infração administrativa descrita no art. 195 do CTB. Também não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de desobediência a simples alegação de que o agente visava preservar sua liberdade, uma vez que não demonstrada situação idônea de autodefesa.

No delito de receptação, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência ilícita, ou mesmo eventual boa-fé; logo não demonstrada ao menos a eventual boa-fé do réu é inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao acusado, com base nas particularidades do caso concreto, que autoriza a elevação da pena-base, sendo que o
quantum
de aumento da sanção deve ser estipulado de acordo com o livre convencimento motivado do julgador, o qual deve ser mantido quando adequado e proporcional ao caso.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal, devendo ser afastada tal circunstância em sintonia com os julgados do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1005437-95.2020.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
,
e
art. 330, ambos do Código Penal
,
e no
art. 309 da Lei nº 9.503/97
, às penas de
03 (três) anos de reclusão
e de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semi
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
183119227, o apelante pleiteia a
absolvição

do crime de desobediência
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal e
a
desclassificação
do delito de receptação
para a forma culposa
, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto.
Subsidiariamente, requer a
redução das
penas basilares
e o
decote da
agravante

prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal em relação a todos os delitos.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 183119229, o
parquet
pugna pelo parcial provimento

do recurso, a fim de ver afastada a citada circunstância agravante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 189313690
,
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória (ID 183119157), no dia 05 de novembro de 2020, aproximadamente às 21h50min, na Av. Tenente Coronel Duarte, no bairro Centro-Sul, nesta capital, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, o réu
VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO
conduziu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Yamanha/Factor YBR125, cor roxa, ano 2011, sem placas (placas originais OAV6187), avaliada em R$ 4.288,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais) –
FATO 1
.

Consta da denúncia ainda que, nas mesmas condições acima citadas, o apelante
VAGNER
desobedeceu à ordem legal de parada efetuada pelos policiais militares e empreendeu em fuga –
FATO 2
.

Outrossim, ao fugir da polícia militar, o acusado
VAGNER
dirigiu a motocicleta Yamanha/Factor YBR125, cor roxa, ano 2011, Placas OAV-6187, em via pública, na contramão, gerando assim perigo de danos a terceiros –
FATO 3
.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
, e, ao final da persecução criminal, a demanda foi julgada
procedente
, tendo o d. Juízo
a quo

condenado
o ora apelante pelos crimes descritos no
art. 180,
caput
, e art. 330, ambos do Código Penal
, e no art. 309 da Lei nº 9.503/97
(ID 183119209), contexto em que agora se insurge nesta instância revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

I – Da absolvição do delito de desobediência, sob o viés da atipicidade

A douta Defensoria Pública pretende a absolvição do apelante do crime previsto no art. 330 do CP pela atipicidade da conduta, sustentando que o réu tentou fugir dos policiais com receio de ser preso por usar tornozeleira eletrônica e estar em via pública fora do horário permitido.

Assim, aduz que a tentativa de fuga para preservar a liberdade é direito de autodefesa do agente que não tipifica crime algum; bem como que a conduta praticada pelo recorrente configura infração administrativa do art. 195 do CTB e não o delito de desobediência.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher a pretensão defensiva
.

Conforme bem apontou a eminente magistrada de primeiro grau, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do crime de desobediência é que este configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público,
no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
(AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018); e ainda que
o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
(AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

Nesse sentido, o d. Juízo de origem ponderou corretamente que a conduta do ora apelante não se amolda ao
ilícito administrativo apontado (art. 195 do CTB)
, uma vez que não houve desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito, ou por policiais no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, mas, sim, por policiais em exercício de atividade ostensiva destina à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do réu
VAGNER
se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP.

Convém ressaltar que a Corte Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(
STJ, Tema Repetitivo 1060
).

In casu
, conforme se extrai das declarações dos policiais militares
Estefano Rodrigues de Souza
e
João Batista Pereira Rocha
, a guarnição estava em rondas em via pública, ocasião em que se deparou com um casal em uma motocicleta sem placa; em vista disso foram dadas ordens de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos, porém o recorrente, que era quem conduzia a moto, não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga em uma via na contramão, sendo que somente foi possível detê-lo porque ele se desequilibrou e caiu com o veículo ao solo, tendo a pessoa que estava consigo foragido a pé e o apelante foi detido.

O policial
João Batista
ainda esclareceu em Juízo que o réu chegou de olhar para trás, oportunidade em que visualizou a Polícia e chegou de reduzir a velocidade do veículo, porém, em seguida, entrou em uma via na contramão e “abriu fuga”.

Nota-se, portanto, que o réu
VAGNER
não acatou a ordem legal de parada emanada por policiais militares em exercício, que foi dada em razão da suspeita da prática de ilícito penal, sendo inclusive constatado por eles que a motocicleta era produto de furto. Logo, não há falar que a conduta se amolda a ilícito administrativo.

Ademais, verifica-se que o apelante
não negou ter desobedecido
às ordens dadas pelos policiais, todavia, a i. defesa técnica alega ainda em suas razões recursais que a conduta deve ser considerada atípica porque ele não teve o dolo específico de descumprir a ordem legal, eis que teria agido em exercício de autodefesa
“pelo fato de estar utilizando tornozeleira eletrônica e ser fora do horário permitido”
(
sic
).

Ocorre que o próprio acusado assumiu ter fugido da Polícia porque estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e, naquele momento,
faltava pouco tempo para dar dez horas
– que seria o período de seu recolhimento noturno –, aduzindo que se a Polícia o “pegasse”
fora do horário
em via pública já seria preso automaticamente.

Saliente-se que o próprio réu afirmou que estava próximo do seu recolhimento noturno obrigatório, mas ainda não estava fora do horário permitido como aduziu a i. defesa, fator este que, de acordo com a narrativa do apelante, e era de seu conhecimento, nem sequer resultaria em sua prisão naquele momento.

Nesse contexto, entendo que a autodefesa invocada pela defesa do apelante não é suficiente para descaracterizar a conduta que lhe foi imputada na denúncia, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a descumprimento deliberado à ordem legal de funcionário público.

Com efeito, o direito a não autoincriminação que detém o agente não é absoluto, razão pela qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico (STJ, Resp nº 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Sendo assim, tendo em vista a ciência inequívoca por parte do apelante da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, descumprindo de maneira voluntária e consciente, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

II – Da desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa:

De outro modo, a i. Defensoria Pública postula a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, para a sua forma culposa, disposta no § 3º do mesmo dispositivo, alegando, em suma, que o réu
VAGNER
não tinha ciência sobre a ilicitude do bem e que teria apenas emprestado a moto. Assim, aduz que não ficou demonstrado nos autos o dolo por parte do recorrente.

Sem razão
, porém.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 183118783); boletim de ocorrência (ID 183118785); termo de exibição e apreensão (ID 183118788); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Conforme já mencionado no tópico acima, os policiais militares estavam em rondas quando depararam-se com o apelante conduzindo uma motocicleta, com uma mulher na garupa, a qual não tinha placa. Diante disso, a guarnição da Polícia deu ordens de parada, que foi desobedecida pelo acusado, o qual entrou na contramão e foragiu.

Ocorre que em dado momento, o réu
VAGNER
se desequilibrou e caiu ao chão com o veículo, oportunidade em que a pessoa que estava na garupa fugiu do local e o recorrente foi abordado pelos policiais.

Consta do feito que na busca pessoal foi encontrado um canivete com cabo de borracha e um garfo adaptado para fazer ligação direta na posse do acusado. Em seguida, os policiais efetuaram a checagem da motocicleta pelo chassi, constatando-se que se tratava de produto de furto/roubo.

Os
policiais Estefano e João Batista
prestaram declarações uníssonas nesse sentido em ambas as fases processuais (ID 183118786 e ID 183118789).

Em sede judicial, a testemunha
João Batista
esclareceu que levantou suspeita porque a motocicleta aparentava não ser nova e estava sem placa; que deram ordem de parada e o réu “fingiu” que iria parar quando avistou a viatura, mas entrou na contramão e foragiu em alta velocidade, até que desequilibrou e caiu, sendo possível a sua detenção.

As referidas testemunhas narraram que constataram pela numeração do chassi da moto que esta era produto de crime, e por tais fatos – desobediência, resistência, direção perigosa e receptação –, o prenderam em flagrante delito; relataram ainda que durante o transporte do réu até à Delegacia, ele conseguiu abrir o carro, em movimento, e pulou da viatura, foragindo, de modo que ainda empreenderam esforços para detê-lo novamente, o qual subiu inclusive em uma árvore para tentar evadir-se da Polícia (mídias audiovisuais de ID 183119194 e ID 183119196).

O apelante VAGNER, por sua vez, negou a prática delitiva, aduzindo perante a autoridade policial que
“estava Bebendo no Centro e PEGOU A MOTO com um tal de JOÃOZINHO, para dar uma volta com a mulher que estava em minha GARUPA”
(
sic
) – ID 183118791.

Em Juízo, aduziu que estava fazendo uso de entorpecente no centro e emprestou a motocicleta para levar a namorada embora, ocasião em que foi abordado pela Polícia; disse que a moto era de um conhecido chamado Fábio Nelson, de alcunha “Pará”, e que já tinha visto ele há vários dias andando com o veículo na região central e não imaginou que teria algum problema sobre a origem ilícita (mídia audiovisual, ID 183119195).

Importante salientar que o
objeto advindo do crime foi encontrado em poder do acusado e, neste caso, inverte-se o ônus da prova
, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua origem duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no caso em apreço, pois a defesa não trouxe aos autos qualquer elucidação acerca dos fatos narrados e sua eventual boa-fé.

Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.

(STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de que o réu
VAGNER
desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder não encontra amparo em qualquer elemento probatório dos autos, ficando isolada sua negativa de autoria; ao passo que a versão deduzida pelo
parquet
na denúncia está corroborada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução criminal e demais documentos coligidos aos autos.

Ademais, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a tentativa do apelante em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida no feito. Isso porque, conquanto tenha afirmado nas duas oportunidades em que foi ouvido que a motocicleta pertencia a terceiro e teria apenas emprestado para levar a namorada embora, o recorrente, junto a sua defesa técnica, nem sequer arrolou como testemunha o suposto proprietário da moto, ou mesmo sua namorada que estava na garupa quando a Polícia efetuou a abordagem – frise-se que naquela ocasião a mulher que estava junto com o réu foragiu a pé quando a moto caiu ao solo.

Além do mais, convém trazer os argumentos bem delineados pela douta magistrada singular no aspecto em exame,
in verbis
:

“(...) Relevante igualmente as informações trazidas nos autos sobre os antecedentes do acusado, as quais revelam que esse fato não seria isolado na sua vida pregressa, na medida em que ele ostenta várias passagens criminais, principalmente relacionadas a delitos patrimoniais, permitindo concluir que não se tratava ele de pessoa ingênua, sem malícia, mas dotado de experiência e condições mínimas para desconfiar da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse, pois, além deste não ter documentação, ainda estava sem placa e a ignição da moto era ligada por um adaptador de utensílio doméstico (garfo), o que por si só seriam circunstâncias suficientes para que o acusado desconfiasse da procedência duvidosa do bem, não enquadrando na conduta do § 3º do artigo 180 do CP conforme pleiteia a defesa. (...)”
– ID 183119209, pág. 7.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão desclassificatória, devendo ser
mantida a condenação nos moldes em que fixada
.

III – Da redução das penas basilares:

Por outro lado, a i. defesa postula pela
redução das penas basilares dos delitos de receptação e de desobediência
, argumentando que foram exasperadas de forma desproporcional, bem como foi usada motivação inidônea quanto às consequências do delito.

No entanto, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Dessume-se da sentença, na primeira fase da dosimetria, que os
antecedentes criminais
do réu
VAGNER
foram valorados de forma negativa quanto a ambos os delitos supracitados, e ainda, em relação ao crime de receptação, foram sopesadas de maneira desfavorável as
consequências do delito
.

Verifica-se que julgador de primeiro grau fundamentou quanto aos
antecedentes criminais
que o apelante possui três condenações com trânsito em julgando – autos nº 23379-59.2015.81.0002, 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande; autos nº 11240-33.2007.811.0042, 1ª Vara Criminal de Cuiabá; e autos nº 4758-06.2006.811.0042, 6ª Vara Criminal de Cuiabá –, sendo que duas delas foram utilizadas para desabonar a aludida circunstância judicial, a título de maus antecedentes; o que deve ser mantido.

Quanto às
consequências do crime
, ao contrário do alegado pela i. defesa, verifica-se que os fundamentos são idôneos e válidos, veja-se:

“As consequências advindas do delito serão valoradas negativamente, uma vez que a subtração do bem causou grande prejuízo financeiro na vida da vítima, pois esta teve que pedir demissão de um dos seus dois empregos, em razão da ausência de seu meio de transporte, culminando em um desfalque em sua renda familiar de aproximadamente R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), sem contar que sua motocicleta foi recuperada com algumas avarias, e até hoje a vítima não teve condições financeiras para mandar arrumar, permanecendo o bem inutilizado”
– ID 183119209, pág. 15.

Consoante se nota, foram usados fundamentos com base nas particularidades do caso concreto, posto que
a subtração e posterior receptação do bem
causaram impactos negativos à vida da proprietária da motocicleta (Adrialy Dias de Godoy), a qual precisou pedir demissão dos dois empregos que tinha, já que não conseguia se locomover, o que ocasionou prejuízo em sua renda familiar.

Se não bastasse isso, embora a motocicleta tenha sido restituída, o veículo estava com avarias e não foi possível que a proprietária fizesse o conserto ante a dificuldade financeira, o que prejudicou o uso do bem.

Portanto, entendo que a fundamentação que o d. Juízo
a quo
se valeu é idônea de modo que tal circunstância judicial também deve ser mantida como desfavorável ao recorrente.

De outro lado, no que pertine ao
quantum
de aumento das penas basilares
, não se constata a alegada desproporcionalidade.

Impende consignar que ao revés do sustentado pela e. defensora a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao réu autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

No caso em apreço, há duas circunstâncias judiciais negativas, sendo relevante considerar que no tocante aos maus antecedentes foram utilizadas duas condenações transitadas em julgado; tais peculiaridades justificam a exasperação das penas basilares da forma que operada pela e. juíza singular em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão (crime de receptação) e de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção (crime de desobediência).

Convém destacar que a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base, ou seja, a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo nº 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Em suma, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao julgador é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que mediante a
exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastreados nas provas dos autos
, o que se verifica na presente hipótese, conforme acima exposto.

Desse modo, apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença caso contatasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade, o que, a meu ver, não ocorreu neste caso.

Sendo assim,
mantenho as sanções basilares
nos moldes em que fixadas.

IV – Do decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal:

Por fim, a douta defensora pretende o
afastamento da circunstância agravante da calamidade pública
em relação a todos os delitos.

Nesse ponto,
razão assiste à defesa
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do CP:

“(...) o agente não pratica esses crimes, apenas aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa. Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

Direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao réu
VAGNER
.

Com efeito, existe parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, evitando incorrer na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública
pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito
.

Em outras palavras, não estando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, os ilícitos ora apurados não apresentam especificidades além do hodierno em ilícitos dessa espécie perpetrados muito antes da crise sanitária em questão.

Nesse sentido são os julgados do STJ no
HC
625.645/SP, Rel.: Ministro Felix Fischer, DJe 04/12/2020;
HC
632.019/SP, Rel.: Ministro Felix Fischer, DJe 10/02/2021;
HC
629.981/SP, Rel.: Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 09/02/2021 e
HC
620.531/SP, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 03/02/2021.

Assim, à míngua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar os crimes, revela-se idônea a almejada exclusão da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do CP.

Sendo assim,
passo a readequação das reprimendas
.

Na
primeira fase
da dosimetria, as penas basilares foram fixadas em: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação; 45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime de desobediência; e 07 (sete) meses de detenção, para o crime de direção perigosa de veículo na via pública.

Na
segunda etapa
, subsiste a agravante da reincidência específica, de modo que agravo a pena do delito de receptação em 06 (seis) meses, perfazendo o total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão; além disso mantenho 10 (dez) dias-multa conforme operado pelo d. Juízo de origem.

Quanto aos delitos de desobediência e de direção perigosa de veículo na via pública, mantenho a compensação efetuada pela eminente magistrada singular, entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, perfazendo as penas intermediárias no mesmo patamar de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, e de 07 (sete) meses de detenção, respectivamente.

Inexistem circunstâncias a serem sopesadas na
terceira fase
, de modo que ficam as
penas definitivas
em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (crime de receptação; 45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (crime de desobediência); e 07 (sete) meses de detenção (crime de direção perigosa de veículo na via pública).

Nesse contexto, com a incidência do
concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)
, fica a reprimenda do apelante em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO
, tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal, readequando-lhe as sanções aos patamares de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (crime de receptação); 45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (crime de desobediência); e 07 (sete) meses de detenção (crime de direção perigosa de veículo na via pública).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024